Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710569-39.2022.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LIMA DE ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIO. IMPRUDÊNCIA E DESCUIDO DA VÍTIMA SOMADOS À FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente quando demonstrada a falha nos seus sistemas de segurança. 2. Contudo, a jurisprudência tem admitido a figura da culpa concorrente para o resultado, mesmo na hipótese de responsabilidade civil objetiva. Embora não haja sua exclusão, ela repercute na fixação no montante da indenização, em observância ao princípio da isonomia ou igualdade. 3. No caso dos autos, apesar de o consumidor ter concorrido com sua conduta para o evento danoso, existiu concausa ou conduta concorrente da instituição financeira que, tipificada como falha do sistema de segurança, se mostrou igualmente necessária e adequada para o sucesso nas fraudes perpetradas pelo terceiro estelionatário, de modo a justificar a divisão proporcional dos prejuízos materiais sofridos entre eles. 4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do consumidor contribuiu, de forma expressiva, para a ocorrência da fraude bancária à qual foi submetido. 5. Recurso de apelação parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, inciso LV, da CF, argumentando que não foram observados o contraditório e a ampla defesa, notadamente porque proferida decisão sem determinar o alcance e efeitos jurídicos da nulidade do contrato de empréstimo; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a ligação não originou das suas linhas telefônicas e que tampouco houve participação de seus funcionários; c) artigos 11, 281, e 282, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando falha na prestação do serviço fornecido, o que acarreta a responsabilidade objetiva da recorrida, bem como configura dano moral in re ipsa. Insurge-se, ainda, contra a suposta existência de culpa concorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria subir no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025 Tampouco caberia prosseguir o inconformismo quanto ao indicado vilipêndio ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Igualmente, descaberia trânsito o apelo especial no que concerne à suposta afronta aos artigos 11, 281, 282, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em outras palavras, a referida instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a legitimidade do contrato de empréstimo supostamente feito pelo autor, haja vista a inexistência de documento assinado fisicamente ou eletronicamente pelo correntista. Assim, as provas constantes no processo indicam que o terceiro estelionatário logrou êxito em firmar empréstimo bancário em nome do autor, sem sua anuência expressa, o que caracteriza evidente falha nos sistemas de segurança do banco réu [...] Ainda que, neste caso, o consumidor tenha sido induzido fraudulentamente a conceder acesso remoto de seu celular para estelionatário, o empréstimo bancário impugnado foi indevidamente pactuado também em virtude de grave descuido cometido pelo réu [...] Dessa forma, revela-se adequado e razoável dividir proporcionalmente os prejuízos sofridos pelo autor Carlos Alberto de Lima Araújo e pelo réu BRB – Banco de Brasília S/A, devendo ser mantida a nulidade do empréstimo consignado impugnado nesta lide, mas com o ressarcimento de apenas metade (50%) dos prejuízos de ordem patrimonial sofridos pelo consumidor [...] Além disso, por ter contribuído de forma relevante para a ocorrência da fraude narrada na peça de ingresso, o autor não pode ser compensado com o recebimento de indenização por danos morais decorrente de prejuízo material que o próprio concorreu para a concretização (ID 71891172). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016